Tribunal: TJMT
Processo: 1009348-87.2024.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009348-87.2024.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Parcelamento, Dação em Pagamento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ODAMIR FEITOSA DE SA FILHO - CPF: 065.711.208-95 (AGRAVANTE), ANDREA ARAUJO DINIZ MATOS ZAMBL - CPF: 580.933.112-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta pelo recorrente, por intempestividade, em ação de obrigação de fazer que visava a quitação de débitos de IPTU por meio de dação em pagamento ou parcelamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve ou não ciência inequívoca da sentença por parte do recorrente, a justificar a contagem do prazo recursal antes da publicação formal no DJEN.

III. Razões de decidir

3. A intimação para cumprimento de sentença evidencia ciência inequívoca do teor da decisão, o que autoriza a contagem do prazo recursal a partir de então.
4. A jurisprudência do STJ admite a ciência inequívoca como marco inicial do prazo recursal, desde que comprovado o conhecimento do conteúdo da decisão.
5. A ausência de publicação formal não afasta a tempestividade quando restar demonstrado o efetivo acesso aos autos eletrônicos e a vinculação do ato subsequente à decisão recorrida.
6. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento:
"1. Configura-se ciência inequívoca da sentença quando a parte é intimada para o cumprimento do julgado e não demonstra desconhecimento do conteúdo da decisão. 2. A tempestividade recursal pode ser aferida com base na ciência inequívoca, mesmo na ausência de publicação formal, desde que atingida a finalidade do ato."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 5º; 932, inciso III; 272, § 6º; 277.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.710.498/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22.02.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”
, interposto por
ODAMIR FEITOSA DE SA FILHO
,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 327842867), que NÃO CONHECEU o

recurso de apelação

da parte ora agravante, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto por ODAMIR FEITOSA DE SA FILHO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, na
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER”
n.º 1009348-87.2024.8.11.0006, ajuizada pela parte apelante em desfavor do MUNICÍPIO DE CÁCERES, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que julgou improcedente os pedidos iniciais, extinguindo o feito, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos, (ID. 310979862):

“Vistos.

ODAMIR FEITOSA DE SÁ FILHO
ajuizou a presente
Ação de Obrigação de Fazer
em desfavor do
Município de Cáceres/MT
, pleiteando que o ente municipal seja compelido a aceitar em dação em pagamento os lotes herdados da genitora do autor, como forma de quitação integral dos débitos de IPTU incidentes sobre os referidos imóveis. Subsidiariamente, postulou o parcelamento dos débitos em 74 parcelas mensais fixadas no limite de R$ 700,00.

Decisão determinando que a parte junte documentos que comprove a gratuidade da justiça (Id. 164966512).

Manifestação da parte requerente comprovando o pagamento das custas em Id. 165570467.

Decisão recebendo a inicial em Id. 165763095.

Contestação em Id. 167132093.

Impugnação à contestação em Id. 167634664.

Intimados para especificarem as provas que pretendessem produzir (Id. 169065617), as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, tendo o requerente ratificado o desejo de parcelar os débitos ora debatidos (Ids. 169387483 e 171876484).

É o breve relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

As provas carreadas aos autos dão supedâneo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Pois bem. Conforme relatado, a controvérsia centra-se na análise da possibilidade jurídica de compelir o Município de Cáceres/MT a aceitar bens imóveis em dação em pagamento ou, subsidiariamente, a permitir o parcelamento dos débitos tributários globais nos moldes pleiteados pelo autor.

No entanto, em se tratando de obrigação de fazer ou não fazer atrelado à Administração Pública, é imperioso relembrar que esta se submete aos princípios constitucionais, previsto no art. 37 da Constituição da República, dentre os quais se destaca o princípio da legalidade, que basicamente estipula que a Administração Pública só fará aquilo que está previsto em lei ou que esta mesma lei não a vede.

Dito isto, vale dizer que o princípio da legalidade rege a atuação da Administração Pública, limitando sua atuação ao que a lei determina ou autoriza, conforme disposto no art. 37, caput, da Constituição Federal.

No presente caso, ao requerer o benefício da quitação tributária mediante dação em pagamento, verifica-se que a parte requerida não atendeu o pleito demandado não porque ela“ não quis”, mas porque tem critérios e exigências legais a serem seguidas para concessão da dação em pagamento, de maneira que não pode o Município, a seu bel prazer, conceder ou não a dação em pagamento mediante requerimento do contribuinte.

Por essas razões, em consonância com os dizeres apresentados pelo Município em sua contestação de Id. 167132093, verifica-se ausência de hipóteses legais para concessão da dação em pagamento, e na ausência da hipótese prevista em lei, há de se preservar o princípio constitucional da legalidade, aplicado à administração pública.

Sobre o tema, ensinam Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo:

"No âmbito do Direito Administrativo, o princípio da legalidade traduz a ideia de que a Administração Pública somente pode atuar quando exista lei que o determine ou autorize, devendo obedecer estritamente ao estipulado na norma." (Direito Administrativo Descomplicado. Impetus: Niterói, 2008, p. 142).

Como visto, não há no ordenamento jurídico municipal norma que autorize a realização de dação em pagamento de bens imóveis para quitação de débitos tributários. A ausência de legislação expressa configura óbice jurídico intransponível para a concessão da medida, sob pena de violação à legalidade e ao interesse público, que exige o cumprimento das normas fiscais e financeiras para manutenção da gestão municipal.

Sobre o parcelamento tributário, salienta-se que esta é uma faculdade da Administração Pública, disciplinada em lei própria. Não há previsão normativa que autorize a unificação de débitos em um único parcelamento global com os critérios específicos pretendidos pelo autor.

Conforme destacado pela parte requerida, o parcelamento de débitos segue regulamentação específica, cabendo ao ente público definir os termos e condições, conforme o art. 151, VI, do CTN.

Nestes termos, a jurisprudência do STJ também reconhece a discricionariedade da Administração Pública quanto ao parcelamento, razão pela qual não há como impor este dever a municipalidade:

"O parcelamento de débito tributário constitui medida de caráter excepcional, sendo faculdade da Administração Pública, condicionada à existência de previsão legal específica." (REsp 1.008.343/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/08/2010).

Por fim, quanto à prescrição de parte dos débitos, a Municipalidade já reconheceu administrativamente a prescrição de exercícios anteriores, mantendo ativos os créditos regularmente constituídos. Não há ilegalidade nessa conduta, considerando que os débitos remanescentes estão conforme o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32.

Por essas razões, estando os débitos ora discutidos em pela concordância com os critérios legais, a improcedência da ação é a medida de rigor.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por ODAMIR FEITOSA DE SÁ FILHO na presente ação de obrigação de fazer, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cáceres/MT, datado e assinado digitalmente.

HENRIQUETA FERNANDA C.A.F LIMA

Juíza de Direito
”. Destaques do original.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz, em síntese, que herdeiro não pode ser cobrado por dívidas do falecido além do valor da herança recebida, conforme estabelecido nos artigos 1.792 e 1.997, do Código Civil e artigo 796, do CPC. Mesmo reconhecendo que o IPTU tem natureza
"propter rem",
sustenta que isso não altera o princípio da limitação da responsabilidade do herdeiro às forças da herança.

Ressalta, ainda, que embora o IPTU seja uma dívida que acompanha o imóvel, o apelante, na qualidade de herdeiro dos imóveis, não pode ser cobrado com seus bens pessoais além do que efetivamente herdou do
de cujus
.

Com base no exposto, requer (ID. 310979882):

“Diante de todo o exposto vem requerer aos Nobres Julgadores que seja reformada a Sentença “a quo” e que sejam desbloqueados e restituídos os valores retidos”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 310979889, por via das quais a parte apelada requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou manifestação no ID. 323446353, consignando não ser caso de intervenção no mérito recursal, por não se enquadrar nas situações previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

DECIDO.

Da análise do processo, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Como cediço, nos termos do art.1.003, § 5°, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da decisão,
in verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1º Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2º Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3º No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4º Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5º

Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

§ 6º O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”. (grifos nossos)

Na hipótese, a sentença foi proferida, em
10.12.2024
, sem que tivesse ocorrido a efetiva publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, embora conste nos autos a respectiva certificação de publicação:

“Intimação (36591074)

ODAMIR FEITOSA DE SA FILHO

Diário Eletrônico (DJEN) (10/12/2024 16:48:34)

O sistema registrou ciência em 12/12/2024 00:00:00

Prazo: 15 dias”. Grifo nosso.

Em seguida, no ID. 310979866 foi certificado o transito em julgado da sentença (07.04.2025), com pedido de cumprimento de sentença, protocolado pelo ente municipal, em 03.04.2025 (ID. 310979867).

Após, na decisão de ID. 310979869, o juiz de origem, determinou a intimação da parte devedora, quanto ao pedido de cumprimento de sentença, com a notificação expedida, cujo registro de ciência da procuradora do devedor ocorreu, no dia
17.04.2025
:

“Notificação (39294239)

ODAMIR FEITOSA DE SA FILHO

Expedição eletrônica (08/04/2025 13:18:56)

MARINEUZA MELO DA SILVA registrou
ciência em 17/04/2025 12:29:46

Prazo: 15 dias”

Sendo assim, o prazo recursal deve ser computado a partir da intimação subsequente regularmente certificada nos autos, a qual evidencia o conhecimento inequívoco da decisão que se pretendia recorrer.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedente análogo, firmou entendimento no mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REVOGA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS . PEÇA EM CUJO TEOR A PARTE REVELA TEXTUALMENTE O CONTEÚDO DA DECISÃO PROLATADA PENDENTE DE PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CONFIGURADA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO 4 MESES DEPOIS . MANTIDA. 1. Ação de conhecimento da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 12/03/14 e concluso ao gabinete em 23/11/17.Julgamento: CPC/73 .2. O propósito recursal consiste em definir se o peticionamento nos autos configura ciência inequívoca dos atos decisórios praticados anteriormente.3. A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente com o conhecimento dos atos e dos termos do processo que cada litigante encontrará os meios necessários e legítimos à defesa de seus interesses .4. A parte que espontaneamente peticiona nos autos e por seu conteúdo revela sem sombra de dúvidas ter conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, tem ciência inequívoca para desde então interpor agravo de instrumento.5. Diante da consideração documentada nos autos originários, arguida e provada pela parte adversa em contrarrazões ao agravo de instrumento, efetivamente não há como afastar a ciência inequívoca da agravante sobre o conteúdo da decisão proferida .6. Na hipótese, a agravante manifestou textualmente a ciência do conteúdo decisório impugnado quatro meses antes da interposição do agravo de instrumento. Reconhecida a intempestividade que impede o conhecimento da insurgência recursal.7 . Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1710498 CE 2017/0293877-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2019)”.

Considerando que a apelação foi apresentada, na data de
10.06.2025
, verifica-se que o prazo de quinze dias úteis teve início, no dia
22.04.2025
, data em que a procuradora da parte devedora registrou ciência inequívoca da decisão. O termo final ocorreu, em
14.05.2025
, já transcorrido quando do protocolo do recurso, o que configura a sua intempestividade, porquanto ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.003, § 5º, do CPC.

Desse modo, a situação comporta a aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, e artigo 51, inciso XV, do RI/TJMT.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”. Destaques do original

Nas razões recursais, o agravante defende:

“(...) não se aperfeiçoou ciência inequívoca, tornando nulo o não conhecimento da Apelação. O prazo recursal sequer havia começado a correr”.

Assevera
: “(...)
impõe-se o regular processamento da Apelação, que trata de questão substancial e de ordem legal: a limitação da responsabilidade do herdeiro aos bens efetivamente herdados, conforme determinam os arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil e art. 796 do CPC”.

Com base no exposto, requer (ID. 336183355):

“a) o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno;

b) a reconsideração da decisão agravada, reconhecendo-se a tempestividade da Apelação e determinando-se seu regular processamento;

c) caso não reconsiderada, o julgamento do presente recurso pelo colegiado, com a integral reforma da decisão.”

As contrarrazões foram apresentadas pela parte adversa, que pugna pelo desprovimento do agravo (ID. 339601356).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de “
AGRAVO INTERNO”
interposto por
ODAMIR FEITOSA DE SA FILHO
,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NÃO CONHECEU o

recurso de apelação

da parte ora agravante
(ID. 327842867)
.

É de conhecimento geral que
o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na hipótese examinada, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática que não conheceu de seu recurso de apelação por intempestividade deve ser reformada, pois não houve ciência inequívoca da sentença.

Argumenta que a intimação recebida estava vinculada exclusivamente ao cumprimento de sentença, não veiculando o conteúdo integral da decisão, e que não houve publicação válida no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), meio que considera indispensável para iniciar a fluência do prazo recursal.

Primeiramente, necessário esclarecer que a tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência impede o conhecimento do recurso, conforme preconiza o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. A observância dos prazos processuais é matéria de ordem pública, não sujeita à discricionariedade judicial.

O ponto crucial para a resolução da controvérsia reside na determinação do momento em que se iniciou a contagem do prazo recursal. A decisão monocrática considerou que a ciência inequívoca da sentença ocorreu quando a procuradora do agravante tomou conhecimento do cumprimento de sentença, em 17.04.2025, iniciando-se o prazo recursal no dia 22.04.2025, com término para 14.05.2025. Como a apelação foi protocolada apenas na data de 10.06.2025, foi considerada intempestiva.

O instituto da ciência inequívoca encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a manifestação espontânea da parte nos autos, revelando conhecimento do conteúdo decisório, supre a necessidade de intimação formal e inicia a contagem do prazo recursal. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REVOGA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS . PEÇA EM CUJO TEOR A PARTE REVELA TEXTUALMENTE O CONTEÚDO DA DECISÃO PROLATADA PENDENTE DE PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CONFIGURADA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO 4 MESES DEPOIS . MANTIDA. 1. Ação de conhecimento da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 12/03/14 e concluso ao gabinete em 23/11/17.Julgamento: CPC/73 .2. O propósito recursal consiste em definir se o peticionamento nos autos configura ciência inequívoca dos atos decisórios praticados anteriormente.3. A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente com o conhecimento dos atos e dos termos do processo que cada litigante encontrará os meios necessários e legítimos à defesa de seus interesses .4. A parte que espontaneamente peticiona nos autos e por seu conteúdo revela sem sombra de dúvidas ter conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, tem ciência inequívoca para desde então interpor agravo de instrumento.5. Diante da consideração documentada nos autos originários, arguida e provada pela parte adversa em contrarrazões ao agravo de instrumento, efetivamente não há como afastar a ciência inequívoca da agravante sobre o conteúdo da decisão proferida .6. Na hipótese, a agravante manifestou textualmente a ciência do conteúdo decisório impugnado quatro meses antes da interposição do agravo de instrumento. Reconhecida a intempestividade que impede o conhecimento da insurgência recursal.7 . Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1710498 CE 2017/0293877-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2019)”.

Além disso, o artigo 272, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil estabelece:

"Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

(...)

§ 6º A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação."

No caso concreto, a ciência inequívoca decorre do contexto processual, uma vez que a intimação para cumprimento de sentença pressupõe o prévio conhecimento do título judicial que lhe dá suporte, especialmente em processo eletrônico, no qual é franqueado à parte o acesso integral aos autos.

A alegação de que a intimação estaria restrita ao cumprimento de sentença não afasta tal conclusão, pois o desenvolvimento do procedimento executivo se vincula diretamente ao conteúdo da decisão que o embasa, inexistindo nos autos qualquer manifestação imediata de desconhecimento do provimento jurisdicional.

No que se refere à ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, tem-se admitido que, caracterizada a ciência inequívoca do conteúdo decisório, resta suprida a formalidade da intimação, porquanto alcançada a finalidade do ato. O fundamento do art. 272, § 6º, do Código de Processo Civil — consistente na presunção de ciência a partir do acesso aos autos — revela-se compatível com essa compreensão.

Registra-se que o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no artigo 277, do CPC, estabelece que

"Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade".

No caso, a finalidade da intimação - consistente em assegurar à parte o conhecimento do conteúdo decisório e viabilizar o exercício do direito de recorrer — foi plenamente alcançada.

Ademais, o princípio da boa-fé processual, previsto no artigo 5.º do CPC, impõe aos participantes do processo o dever de comportar-se de acordo com a boa-fé. Não se mostra compatível com esse princípio a conduta da parte que, tendo conhecimento da decisão, aguarda o transcurso do prazo para alegar nulidade da intimação.

Assim, os argumentos trazidos no presente recurso não são suficientes para modificar os fundamentos da decisão atacada, que corretamente aplicou as normas processuais relativas à tempestividade recursal.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por ODAMIR FEITOSA DE SA FILHO, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026